Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença que absolveu o réu da prática de roubo com emprego de arma branca.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes da autoria para a condenação do réu.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento fotográfico extrajudicial, cujo procedimento não foi repetido em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
4. A presença de dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), impõe a absolvição do réu, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
IV – DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e não provido.